Tribunal: TJBA
Processo: 8038458-03.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038458-03.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA RAMOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. PROVENTOS. LEI 11.738/2008. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE FRENTE AOS PROFISSIONAIS DA ATIVA. RECONHECIMENTO PELO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8038458-03.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RAMOS e, impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .